Tribunal: TJPA
Processo: 0812075-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812075-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS
EXISTENTES DO AGRAVANTE.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. AFASTADA. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise consiste em verificar se preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela antecipada concedida na origem, que
, dentre outras medidas, decretou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

2-
O agravante afirma a inexistência de
elementos legais que justifiquem a indisponibilidade de bens do agravante, sustentando a impossibilidade de obstrução à instrução processual e de dilapidação de patrimônio, uma vez que a documentação necessária para a discussão da lide encontra-se juntada aos autos, bem como, que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizariam improbidade administrativa.

3-Na ação originária há farta documentação que fundamenta a medida liminar concedida na origem, consubstanciada no inquérito civil público nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, instruído com documentos referentes à empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e Prefeitura Municipal de Altamira, Relatório de Fiscalização nº 367 da Controladoria Geral da União, Registros Fotográficos, Documentos da JUCEPA, Informação de Polícia Judiciária nº 002/2019-UIP/PF/ATM/PA “Análise de Movimentações Financeiras da Arapujá Construções e Serviços LTDA e sua relação com a Prefeitura Municipal de Altamira”, Informação de Polícia Judiciária nº 005/2020-Gabinete 3/DPF/ATM/PA e, Relatório de Inteligência Financeira do COAF.

4-Referidos documentos, como bem, observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente, “corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público, a montagem e o direcionamento de processos licitatórios com fins espúrios, o fracionamento de licitações, a contratação e funcionamento de empresa de fachada, bem como a possível manipulação de provas pertinentes ao processo (...)”.

5-Fundamenta-se a decisão agravada na constatação de que os procedimentos licitatórios dos quais se originaram os contratos firmados entre a empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município de Altamira, apresentam graves irregularidades que se encontram identificadas por meio do Relatório Jurídico (Id nº 20735059, Id nº 20735062, Id nº 20735063, Id nº 20735065, do processo originário), contra as quais o Agravante aduz apenas tratar-se de meras irregularidades.

6-Além da irregularidades já mencionadas, fundamentou-se ainda o juízo nas “fortes evidências de ilegalidade nos pagamentos realizados, considerando que os procedimentos licitatórios estão desacompanhados de boletins de medição ou documentos aptos a comprovar que os serviços contratados foram efetivamente prestados.”, além da ausência de publicidade dos procedimentos licitatórios e contratos de 2014 e 2015, além do fato de haver fortes indícios de fraude relacionados ao fato de que durante todo o período de mandato posterior ao prefeito Domingos Juvenil, não há apresentação de balanço patrimonial à JUCEPA pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que somente em 2013, que corresponderia ao primeiro ano do novo mandato do requerido Domingos Juvenil, volta a informar movimentações financeiras e alteração contratual, fatos contra os quais não houve insurgência do Agravante.

7-Como se vê, sabendo-se que o pedido de indisponibilidade de bens previsto no art. 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, visa garantir o resultado prático do processo de eventual ressarcimento ao erário do prejuízo causado pelo ato de improbidade administrativa, bem como, o pagamento de multa civil considerada como sanção autônoma e estando patente a natureza jurídica acautelatória da medida constritiva e, sendo pacífico este entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não há substrato para a reforma da decisão recorrida.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido,
mantendo-se a decisão agravada.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 24 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0812075-76.2020.8.14.0000
-PJE) interposto por
PEDRO LUIZ BARBOSA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº
0802743-70.2020.8.14.0005-PJE
), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida (Id
4123996
) proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Em seguida,
DIANTE DE TODO O EXPOSTO
, com fulcro nos artigos 300, 301, 304, 311 e ss. do CPC, na Lei nº 9.296/96 e na Lei Complementar de nº 105/2001 c/c art. 94, parágrafo 6º do CDC e Lei n° 8.347/85:

3.1. DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES dos requeridos DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, ESMERALDO GOMES DA COSTA, GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES, DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA, JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES BATISTA, PEDRO LUIZ BARBOSA, MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA e ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, até o montante de R$ 33.057.347,40 (trinta e três milhões cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), mediante o uso dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.

3.1.1. Ressalto, neste ponto, que se reveste de impenhorabilidade, segundo entendimento do STJ, a quantia referente a salários, bem como a depósitos, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em conta poupança ou em fundo de investimentos, análise, entretanto, que só poderá ser feita quando concretizada a restrição e após a juntada de documentos, pelos próprios Requeridos, aptos a demonstrar tais situações.

3.1.2. Determino ainda:

a) Expedição de Ofício aos Registros de Civis de Pessoas Jurídicas de BELÉM e ALTAMIRA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios ou usufrutuários de cotas;

b) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

c) Expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores Oficial do Brasil) para que proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos investigados negociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado;

d) Expedição de ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (SNJ/MJ), para que seja averiguada a existência de contas dos réus no exterior, com o respectivo bloqueio de tais contas.

e) Expedição de ofício à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), para que realize o bloqueio de todas as cabeças de gado registradas em nome dos requeridos.

3.1.3. Havendo constrição de bens, intime-se os Requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias.

3.1.4. Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial vinculada aos autos.

3.2. DEFIRO e AUTORIZO a QUEBRA DO SIGILO FISCAL dos requeridos e, determino:

a) Expedição de Ofício à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, por meio de ofício à DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL
DO BRASIL NO ESTADO DO PARÁ, para que remeta, em meio digital, cópias das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual das Pessoas Físicas e Jurídicas, ora Demandadas, relativas aos anos-calendário 2014 até a última apresentada, com o fim de avaliar a evolução patrimonial;

b) Expedição de ofício à SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA/PA, para que, apenas em relação à empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.198.889/0001-14, apresente TODAS AS NOTAS FISCAIS de entrada de produtos adquiridos no período de 01.01.2014 até a presente data, para que se verifique a eventual aquisição de insumos necessários à realização dos serviços contratados.

3.3. DEFIRO e AUTORIZO a quebra do sigilo bancário das PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA abaixo relacionadas, pelo período informado abaixo, com relação à todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras:

(...)

a) Expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que:

a.1) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os Requeridos têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades;

a.2) Transmita, em 10 dias, ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional da Procuradoria-Geral de Justiça do Pará – GSI/PA, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos requeridos obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras;

a.3) Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial, de forma que os dados bancários dos Requeridos sejam transmitidos diretamente ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – GSI/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010;.

a.4) Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados

bancários dos Requeridos sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

a.5) Informe às instituições financeiras que o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 047-MPPA-000082-10 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa

“VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

a.6) Conste ainda a observação de que o endereço eletrônico para contato com o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – GSI é: simba@mppa.mp.br, e para correspondências, o endereço do GSI é o seguinte: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – AV. 16 DE NOVEMBRO, 418, CIDADE VELHA, BELÉM-PA – CEP 66023-220.

3.4. DEFIRO e determino, que seja realizada BUSCA E APREENSÃO PESSOAL e DOMICILIAR, das pessoas físicas e jurídica e nos endereços, indicados na tabela abaixo:

(...)

3.4.1. ADVIRTO que com relação aos requeridos buscar-se-ão os seguintes objetos e documentos, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas relacionadas a outros ilícitos:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados direta ou indiretamente aos ilícitos narrados nesta exordial;

b) suportes eletrônicos, laptops, computadores (CPU ́s), discos rígidos (HD ́s), pendrives, smartwatchs, aparelhos de telefones celulares pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de toda e qualquer documentação relacionada à prática das improbidades exaustivamente descritas na exordial; e, c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 10.000,00, US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos) ou EU$ 2.000 (dois mil euros), cheques, obras de arte ou joias (estas em quantidade e/ou que representem valor vultoso), a fim de assegurar o ressarcimento ao erário em cumprimento a medida de indisponibilidade de bens).

3.4.1.1. ADVIRTO, com relação ao requerido DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA, por se tratar de advogado, e atual Procurador Geral do Município de Altamira, em analogia ao art. 7°, §6°, do Estatuto da Advocacia e a Ordem de Advogados do Brasil, deve ser observado pela autoridade executora do mandado o seu cumprimento na presença de representante da OAB.

3.4.2 DEFIRO e DETERMINO busca e apreensão na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, permitindo o ingresso apenas no edifício sede e anexos, bem como nos órgãos pertinentes à Chefia do Gabinete, à Procuradoria Geral do Município e em todos os departamentos vinculados à Secretaria de Obras, à Secretaria de Administração, à Secretaria de Infraestrutura e a de Finanças, ainda que em endereços diferentes, restringindo-se a apreensão apenas aos documentos relacionados direta ou indiretamente com a contratação da empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

3.4.2.1. ADVIRTO que com relação à Prefeitura Municipal, Procuradoria Geral do Município, Chefia do Gabinete, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Finanças, buscarse-ão os seguintes objetos e documentos, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas relacionadas a outros ilícitos: contratos, notas de empenho, liquidação e pagamento, notas fiscais e equivalentes, ordens de serviço/pagamento, requisições, depósitos e/ou transferências bancárias, cópia de cheques, documentos contábeis, atestos de pagamentos, check list, dentre outros que tenham relação com as referidas contratações.

3.4.3. AUTORIZO desde logo QUEBRA DE SIGILO referente aos dados contidos (mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos, como conversas de whatsapp e conteúdos de aplicativos de todos os suportes eletrônicos

porventura encontrados) nos equipamentos/telefones/mídias digitais apreendidos, bem como que seja autorizada a EXTRAÇÃO de dados contidos em todos os dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados e mídia digital (computadores, notebooks, tablets, pendrive, HD’s, cartões de memória, etc), aparelhos de telefones celulares, smartwatchs, SIM-CARD e smartphones, todos pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de documentação relacionada à prática de improbidades, inclusive dos dados contidos nos serviços de armazenamento na internet vinculado aos referidos dispositivos (NUVEM), visando obtenção de informações que foram ocultadas para esconder ilícitos, coisas achadas ou obtidas por meios fraudulentos e objetos necessários à prova das improbidades investigadas e qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que constitua prova da existência de outros atos ímprobos.

3.4.3.1. Cumpridas as diligências constantes nos itens 3.4 e 3.5. determino ao Centro de Perícia Renato Chaves e/ou ao setor correspondente da Polícia Federal que realize a perícia dos objetos apreendidos, extraindo-se as informações pertinentes de modo que resguarde sempre o sigilo dos dados e a cadeia de custódia da prova.

3.4.4. Caso necessário, autorizo o arrombamento dos locais indicados como objetos de busca e apreensão,

caso haja necessidade e/ou resistência, para o efetivo cumprimento dos mandados.

3.4.5. Autorizo o cumprimento das cautelares de busca e apreensão domiciliar e pessoal possam ser realizadas pelos membros do Ministério Público e pelas autoridades policiais civil ou federal, isoladamente ou em conjunto, considerando a quantidade de suspeitos representados e necessidade de se preservar o sigilo das medidas;

3.4.5.1. Determino a Secretaria Judicial que se consigne nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços, conforme indicado pelo Órgão Ministerial;

3.4.5.2. Considerando a dimensão das diligências, deve a autoridade cumpridora do mandado adotar postura parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar em tempo razoável. Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve possível, relato e resultado das diligências.

3.4.5.3. Desde logo, autorizo a autoridade competente a promover a devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregálas aos investigados, as custas deles.

3.5. DEFIRO e determino, até o julgamento final da presente ação, a suspensão de todos os contratos em andamento celebrados entre o Município de Altamira e/ou seus agentes com a requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a suspensão de todo e qualquer pagamento deles decorrentes, bem como a proibição à municipalidade e seus agentes de celebrar todo e qualquer contrato administrativo e/ou prorrogação contratual com a requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Fica ainda a empresa proibida de participar de qualquer certame público em todo o território do Município de Altamira.

3.5.1. Intime-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA da presente decisão.

3.5.2. O descumprimento do preceito do item 3.5., resultará na aplicação de multa pessoal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, fixada em detrimento da requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, seus sócios ESMERALDO GOMES DA COSTA e GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES, bem assim do Município de Altamira e o prefeito municipal, ora requerido DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA ou qualquer de seus Secretários Municipais. Ressalto que as multas aplicadas a cada um dos demandados são autônomas e independentes entre si.

3.6. Cumpridas as diligências referentes as medidas liminares ora deferidas e retirado o sigilo dos autos, determino:

a) NOTIFIQUE-SE os requeridos para, querendo, apresentem defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do ditame previsto no art. 17, § 7º, da lei 8.429/92.

a.1) Advirto que, na forma do Enunciado nº 12 da Escola Nacional de Formação de Magistrados ("Na ação civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de novo mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação.

Recomenda-se que a advertência de que não será realizada nova citação conste do mandado da notificação inicial"), o cartório deverá fazer constar dos mandados de notificação a advertência de que não serão expedidos, na hipótese prevista pelo art. 17, §9º, da LIA, novos mandados de citação, sendo bastante ao prosseguimento do feito a intimação dos réus, na pessoa de seus advogados, acerca da decisão que receber a petição inicial.

b) INTIME-SE o Município de Altamira para manifestar eventual interesse em integrar a lide.

c) Retifique-se a autuação dos autos, a fim de incluir no polo passivo todos os demais requeridos não cadastrados.

Após, com ou sem defesa preliminar dos requeridos, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES, inclusive em PLANTÃO JUDICIÁRIO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [sic] (...)

Em razões recursais (Id 4123984), o agravante insurge-se contra a concessão da medida cautelar de indisponibilidade dos bens e valores, aduzindo que não há elementos legais que a justifiquem, sustentando a ausência de provas e a impossibilidade de ocultação de provas por parte do agravante, uma vez que a documentação necessária para a discussão da lide encontra-se juntada aos autos, sustentando que em nenhum momento se enxerga obstrução à instrução processual ou qualquer possibilidade de dilapidação de patrimônio, bem como, sustentando a presunção de inocência.

Aduz que a indisponibilidade de bens e valores, da forma como fora imposta ao Agravante, não observa a presença dos elementos probatórios que indiquem a necessidade da medida, isto porque, não estão presentes nos autos, elementos que demonstrem a existência de fatores que permitam concluir pela existência de indícios de ter o requerente praticado qualquer ato capaz de dilapidar ou esconder o seu patrimônio, visto que toda a documentação possível sobre a existência e titularidade dos bens do requerido, já consta nos autos.

Sustenta que o pedido de cautelar de bloqueio de bens, valores e semoventes realizado pelo Agravado é contraditório e sem fundamento, tendo em vista que da narrativa dos fatos da peça exordial não se demonstra dolo, muito menos que as atitudes enquanto Secretário Municipal de Obras, deram-se por satisfação do sentimento pessoal, elemento subjetivo indispensável para configuração do ilícito.

Argumenta que o próprio Agravado promovera investigações que o levaram a concluir pela veracidade das condutas, além de ter instruído a ação civil pública com provas suficientes nas próprias palavras do Recorrido, pelo que sustenta o Agravante restar, demonstrada a desnecessidade, desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade da indisponibilidade dos bens e valores do Agravante.

Alega que não fora demonstrado o dano patrimonial praticado pelo Agravante, capaz de justificar a medida cautelar de bloqueio monetário e indisponibilidade de bens.

Aduz que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam improbidade administrativa, pelo que entende que além de lesivo e contraditório ao direito, deve ser caracterizada de forma indubitável a conduta abusiva por parte do Agravante no desempenho das funções de secretário Municipal de Obras.

Afirma que a constrição se revela potencialmente prejudicial ao agravante, pois obstaculiza sua própria subsistência, uma vez que o bloqueio em comento causaria estagnação da sua empresa.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a determinação de indisponibilidade de bens e valores do Agravante sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso descumprimento da ordem judicial e, ao final, o provimento do agravo com a revogação da decisão agravada.

Coube-me o feito por redistribuição.

Indeferido o efeito suspensivo (Id
4371182
), foram apresentadas contrarrazões (Id
4788548
), refutando as teses e requerendo o não provimento do Agravo Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id
5167268).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

A questão em análise consiste em verificar se
preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela antecipada concedida na origem, que
, dentre outras medidas, decretou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

A indisponibilidade de bens está prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

No caso dos autos o agravante afirma a inexistência de
elementos legais que justifiquem a indisponibilidade de bens do agravante, sustentando a impossibilidade de obstrução à instrução processual e de dilapidação de patrimônio, uma vez que a documentação necessária para a discussão da lide encontra-se juntada aos autos, bem como, que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizariam improbidade administrativa.

N
a ação originária há farta documentação que fundamenta a medida liminar concedida na origem
,
consubstanciada no inquérito civil público nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, instruído com documentos referentes à empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e Prefeitura Municipal de Altamira
,
Relatório de Fiscalização nº 367 da Controladoria Geral da União, Registros Fotográficos, Documentos da JUCEPA, Informação de Polícia Judiciária nº 002/2019-UIP/PF/ATM/PA “Análise de Movimentações Financeiras da Arapujá Construções e Serviços LTDA e sua relação com a Prefeitura Municipal de Altamira”, Informação de Polícia Judiciária nº 005/2020-Gabinete 3/DPF/ATM/PA e, Relatório de Inteligência Financeira do COAF.

Referidos documentos, como bem, observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente, “corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público, a montagem e o direcionamento de processos licitatórios com fins espúrios, o fracionamento de licitações, a contratação e funcionamento de empresa de fachada, bem como a possível manipulação de provas pertinentes ao processo (...)”.

Fundamenta-se a decisão agravada na constatação de que os procedimentos licitatórios dos quais se originaram os contratos firmados entre a empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município de Altamira,

apresentam graves irregularidade tais como falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços; fracionamento das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo n° 201/2015) e Concorrência n° 004/2015 (Contrato Administrativo n° 272/2015) – fracionamento tornou ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo n° 201/2015; ausência de projeto básico e projeto executivo; vedação de envio de documentos via postal – artimanha empregada para inibir a participação de particulares que não tenham sede ou residência em Altamira, reduzindo ou eliminando a competitividade; vedação da participação de consórcios sem a devida motivação – artimanha para reduzir a competividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes, inclusive consórcios de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas à administração pública; exigência de saúde financeira exagerada dos licitantes – artimanha para que visa reduzir a competitividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes; Exigência de comprovação de capacidade

técnica excessiva; exigência exagerada de certidões; apresentação, pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES, de certidões negativas posteriormente cassadas; não comprovação, pela empresa ARAPUJÁ, da certidão técnica necessária ao cumprimento dos objetos – não apresentou, em nenhuma das 4 (quatro) licitações vencidas, um atestado sequer de prestação de serviço para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde a sua constituição no ano de 2000, que não seja assinado pela própria Prefeitura de Altamira. Todos os atestados de serviços prestados são assinados pela Prefeitura, sem exceção; ausência pela empresa ARAPUJÁ, de toda a documentação exigida nos editais; ausência

nomeação de fiscal de contrato, malgrado todos os instrumentos tragam previsão contratual de fiscalização e previsão legal de que a execução do contrato administrativo seja acompanhado e fiscalizado por um representante especialmente designado pra esse fim.

Referidas irregularidades encontram-se identificadas por meio do Relatório Jurídico (Id nº 20735059, Id nº 20735062, Id nº 20735063, Id nº 20735065, do processo originário), contra as quais o Agravante aduz apenas tratar-se de meras irregularidades.

Além da irregularidades já mencionadas, fundamentou-se ainda o juízo nas “fortes evidências de ilegalidade nos pagamentos realizados, considerando que os procedimentos licitatórios estão desacompanhados de boletins de medição ou documentos aptos a comprovar que os serviços contratados foram efetivamente prestados.”, além da ausência de publicidade dos procedimentos licitatórios e contratos de 2014 e 2015, além do fato de haver fortes indícios de fraude relacionados ao fato de que durante todo o período de mandato posterior ao prefeito Domingos Juvenil, não há apresentação de balanço patrimonial à JUCEPA pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que somente em 2013, que corresponderia ao primeiro ano do novo mandato do requerido Domingos Juvenil,

volta a informar movimentações financeiras e alteração contratual, fatos contra os quais não houve insurgência do Agravante.

Como se vê,
sabendo-se que o
pedido de indisponibilidade de bens previsto no art. 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, visa garantir o resultado prático do processo de eventual ressarcimento ao erário do prejuízo causado pelo ato de improbidade administrativa, bem como, o pagamento de multa civil considerada como sanção autônoma e estando patente a natureza jurídica acautelatória da medida constritiva e, sendo pacífico este entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não há substrato para a reforma da decisão recorrida.

As constatações extraídas do bojo probatório não se tratam de mera irregularidade sem gravidade, como afirmado pelo Agravante em seu recurso. Em verdade, são condutas que podem importar em atos de improbidade administrativa, que precisam ser melhor apurados no decorrer da instrução.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelo Agravante verifica-se, em uma análise não exauriente, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO. (TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

Assim,
embora o agravante afirme que inexiste dolo ou lesão ao patrimônio público, deve ser esclarecido que na fase inicial do processo de improbidade vigora o princípio
in dubio pro societate
. Ademais, não se exige a comprovação da intenção específica, mas que pelo menos exista o dolo genérico, que nesse caso, como, já ressaltado, há indícios da existência. Sendo assim, não identifico elementos para revogar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
na esteira do parecer ministerial.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015).

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021